Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710472-65.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZIUMAR NAZARENO RODRIGUES APELADO: BANCO BS2 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ZIUMAR NAZARENO RODRIGUES contra a decisão (id 43338835), proferida nos autos do cumprimento de sentença, instaurado em desfavor do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, incorporado pelo BANCO SANTANDER S/A, que rejeitou a impugnação do exequente e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, bem como acolheu a impugnação do executado para reconhecer o excesso de execução de R$26.677,10, em consequência, julgou extinto a execução em relação à obrigação principal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do aludido valor. Em suas razões (id 43338849), o exequente/apelante narra, em suma, que moveu a ação indenizatória em desfavor do executado por ter sido vítima de golpe de portabilidade de empréstimo, porém defende que realizou um novo empréstimo com outra instituição bancária para fins de devolução integral de todos os valores recebidos, conforme os comprovantes acostados aos autos. Inobstante, aduz que está sofrendo execução invertida, na medida que o juízo a quo equivocadamente concluiu pela impossibilidade de compensação dos referidos valores devolvidos ao executado, devendo assim manter sobre o crédito exequendo os descontos estabelecidos no título executivo judicial referente aos valores utilizados pelo executado para a quitação dos empréstimos junto à instituição financeira anterior. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo para anular a decisão a quo e reconhecer a quitação de sua dívida ou para determinar o retorno dos autos à origem para nova instrução probatória. Preparo regular (id 43338850 e 43338851). Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id 43338857). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, em razão de preclusão e ausência de impugnação específica. Com efeito, verifica-se que pretende o recorrente, ao argumento que devolveu todos as quantias que recebeu da instituição bancária executada por ocasião da portabilidade, a discussão acerca do alcance do título executivo judicial transitado em julgado no tocante a determinação de abatimento do crédito exequendo a quantia que o réu/executado utilizou para liquidar o empréstimo junto ao Banco Pan, conforme restou consignado no dispositivo da sentença (id 43338706 – fl. 05): “a) Condenar a ré a devolver ao autor a importância de R$ 14.972,86 (Quatorze mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação, descontados os valores que o réu utilizou para a quitação dos empréstimos do autor junto à instituição financeira anterior realizado em razão da portabilidade, valores também corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data que foram desembolsados.”(g.n) Todavia, tal matéria já fora expressamente enfrentada e decida pelo juízo a quo por meio de decisão anterior proferida em 26/02/2021 (id 43338762), mantida após a oposição de embargados de declaração (id 43338799), a qual rejeitou todas as alegações do exequente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que confeccionasse planilha de cálculos nos parâmetros estabelecidos, conforme determinado na sentença, senão vejamos (id 43338762): “Tendo em conta que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando exclusivamente excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria para que calcule o valor da dívida, conforme determinado na sentença (ID 67040981 e 69442428). Esclareço que deverão ser descontadas as quantias que o réu utilizou para liquidar o empréstimo realizado pelo exequente junto ao Banco Pan (ID 80911998), as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar da data que foram desembolsadas. Anote-se que, a despeito das diversas manifestações do exequente, incabível acolher a alegação de que houve "devolução integral dos valores transferidos pela executada", sob pena de afronta à coisa julgada. É que a sentença exequenda consignou expressamente que o desconto deveria incidir sobre os valores que o réu, ora executado, utilizou para quitação dos empréstimos do autor junto à instituição financeira anterior (Banco Pan), ao passo que o autor limita-se a apontar que já houve a devolução das quantias que recebeu do banco executado por ocasião da portabilidade, em 4 (quatro) depósitos (R$ 1.292,54; R$ 4.991,84; R$ 21.615,53; e R$ 39.476,80). Outrossim, o próprio exequente, ainda na fase de conhecimento, reconheceu que restituiu ao devedor tão somente a quantia de R$ 6.283,98 (seis mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), conforme expressamente disposto na petição inicial (ID 39614969), e não de R$ 67.376,31 (sessenta e sete mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) como faz crer, de maneira pouco ortodoxa, na fase de cumprimento e sentença. Ademais, o documento colacionado no ID 74809753 comprova unicamente as operações de portabilidade realizadas, e não a devolução de qualquer quantia despendida para a quitação do empréstimo junto ao Banco Pan. Com essas considerações, o cálculo deverá ser realizado até a data do depósito voluntário noticiado nos autos (14/12/2020), conforme comprovante de ID 74671618. Constatada a existência de saldo remanescente a ser pago pelo executado, este deverá ser atualizado até a data da impugnação (ID 74671618), incluídas as sanções do art. 523 do CPC tão somente sobre o saldo remanescente eventualmente apurado.” Contra supratranscrito decisum não foi interposto agravo de instrumento. Como é cediço, o processo, sobretudo a fase executiva, compõe-se de uma verdadeira sucessão de atos com vistas à consecução de um fim específico, assim a preclusão das fases anteriores constitui uma de suas principais características, exatamente como forma de se evitar o alargamento indefinido da marcha processual e prestigiar a segurança jurídica, à luz dos artigos 502, 505 e 507 do CPC. A par dessas questões, a matéria objeto do apelo se encontra fulminada pela preclusão. Partindo-se dessa premissa, a decisão agravada (id 43338835) se limitou, como não poderia ser diferente, em analisar se os cálculos elaborados pelo perito judicial no id 43338772 observaram os parâmetros definidos anteriormente. Desse modo, o recorrente nas suas razões recursais também deixou de impugnar especificamente os cálculos homologados de modo a demonstrar de forma pormenorizada que os valores apurados estão em desconforme com o decidido na decisão de id 43338762. Em verdade, consoante o exposto, almeja indevidamente revolver matéria preclusa. Portanto, seja pela preclusão ou ainda pela ausência de impugnação específica, a presente apelação se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora